Tribunal: TJES
Processo: 5010080-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010080-70.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MONICA OLIVEIRA FRANCA CARVALHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO DE VRTE COM JUROS DE MORA – INVIABILIDADE – TEMA 1.062/STF – RECURSO DESPROVIDO.

1.
S
ão consideradas confiscatórias as multas moratórias e punitivas estipuladas em 100% (cem por cento) ou mais do valor do tributo devido. Isso porque, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo.

2.
Deste modo e consoante os precedentes da jurisprudência pátria, a multa aplicada que ultrapassa o valor do tributo a ser cobrado pode ser reduzida para o patamar constitucional, isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, sem que de fale em necessidade de dilação probatória.
Nesse contexto, consider
a-se
legítima a
momentânea
redução da multa para patamar constitucional efetivada pelo juiz de primeiro grau
.

3.
O
STF, no julgamento do
Tema de Repercussão Geral nº
1.062, fixo
u
a tese de que:
“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.
Vale lembrar que são de observância obrigatória pelos juízes e tribunais os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos (art. 927, III do CPC/
15
) e que, no caso concreto, não é possível afastar a incidência do referido precedente vinculante, dada a ausência de
distinguish
.

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5010080-70.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MONICA OLIVEIRA FRANCA CARVALHO

Advogados do(a) AGRAVADO: LEONARDO BARBOSA CABRAL - ES9340, LUIZ FERNANDO CHIABAI PIPA SILVA - ES4382

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a Decisão ID 3522801 integrada em ID 3522804, proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Única de Muqui, Raphaela Borges Micheli Tolomei que, acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada por
MÔNICA OLIVEIRA FRANÇA CARVALHO
para reconhecer o caráter confiscatório das multas constantes das CDAs nº 00987/2018 e 04380/2018, adequando-as ao montante de 100% do valor principal do respectivo débito, mediante limitação do percentual de juros e correção monetária pela taxa SELIC

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta
(I)
a inadmissibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade;
(II)
a impossibilidade de comprovar que o VRTE mais os juros de mora são maiores que a taxa SELIC sem dilação probatória;
(III)
a ausência de caráter confiscatório da multa, matéria que demanda dilação probatória;
(IV)
a possibilidade de aplicação da multa em montante maior que 100%;
(V)
que a Suprema Corte reconheceu em sede re repercussão geral o Tema nº 863 acerca da fixação da multa em 150%;
(VI)
a inexistência de excesso de execução e qualquer outro instituto que possa macular a cobrança dos créditos legitimamente constituídos;
(VII)
a condenação em honorários sucumbenciais

no percentual de 10% sobre o valor da causa, demonstram ser exorbitantes
.

Decisão
proferida
em ID 3661691, no sentido de indeferir a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do Agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

N
o
caso
em tela
,
percebe-se que a
ora agravada
foi autuada pela autoridade fazendária
em razão
da infração prevista no
s
artigo
s

83 e 84 c/c art. 635, III e IV, todos
do RICMS/ES,
por ter deixado de emitir documentos fiscais em operações tributárias não registradas, decorrentes de diferença apurada em levantamento quantitativo, decorrente do confronto entre o número de unidades estocadas e o número de unidades de entradas e saídas idôneas, no período de 01/06/2012 a 31/12/2013.

Consta
da CDA nº 00987/2018
que o imposto devido pel
a agravada
é de R$
10.995.437,32
(
dez milhões, novecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos
), enquanto a multa pelo descumprimento da obrigação tributária acessória perfaz a quantia de R$
19.552.152,78
(
dezenove milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, centos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos
).

Já na CDA nº 0380/2018, o valor do imposto devido é de R$ 7.350.265,51 (sete milhões, trezentos e cinquenta mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), enquanto a multa foi fixada em R$ 7.393.513,86 (sete milhões, trezentos e noventa e três mil, quinhentos e treze reais e oitenta e seis centavos).

Com efeito, não
assiste razão ao inconformismo
do Estado agravante,
porquanto
são consideradas
confiscatórias as multas moratórias e punitivas estipuladas em 100% (cem por cento) ou mais
do valor do tributo devido.

Isso porque,
conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES.

[...]
Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
[...].
(ARE 1058987 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).

TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA.
Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido.
Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral. (RE 833106 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-2014).

No mesmo sentido, se manifesta essa Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA PUNITIVA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA APENAS QUANTO A SUSPENSÃO DO MONTANTE QUE EXCEDA O VALOR DO TRIBUTO SUPOSTAMENTE DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo a exegese do excelso STF a multa punitiva não comporta natureza confiscatória quando não exceda 100% do tributo, motivo pelo qual este é patamar que deve prosseguir o crédito tributário.
2. Reputa-se acertada decisão agravada, pois há probabilidade do direito da recorrida para que o valor máximo de cobrança da multa a ser aplicado pelo Estado do Espírito Santo se limite a 100% do tributo supostamente devido, sob pena de se ferir o princípio da proporcionalidade, sendo que o perigo da demora decorre exatamente de prosseguimento de uma exação, aparentemente, desproporcional.
3. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006180, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL. MULTA. TENTATIVA NOVA REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O STF, em diversos precedentes, já estabeleceu que o arbitramento da multa não pode superar o percentual de 100% do valor do tributo devido, sob pena de violar o princípio da não-confiscação.
2. Seguindo o posicionamento da Corte Suprema, este Tribunal entende que somente há ofensa ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada ultrapassa em 100% (cem por cento) o valor do tributo devido, o que não ocorre no caso dos autos, onde a multa foi reduzida para este patamar na instância de origem.

3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024151529286, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019)

Deste modo e consoante os precedentes
da jurisprudência pátria
, a multa aplicada que ultrapassa o valor do tributo a ser cobrado pode ser reduzida para o patamar constitucional, isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo,
sem que de fale em necessidade de dilação probatória
.

Nesse contexto, considera-se legítima a momentânea redução da multa para patamar constitucional efetivada pelo juiz de primeiro grau
.

N
o tocante a alegada
impossibilidade de comprovar que o VRTE mais os juros de mora são maiores que a taxa SELIC, sem dilação probatória, também não assiste razão ao ora agravante. Explico.

Os créditos fiscais inscritos nas certidões de dívida ativa que lastreiam a execução fiscal ajuizada na origem foram convertidos em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), que, por sua vez, é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
1
, conforme estabelece o art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/01.

Entretanto, a sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da mesma lei estadual, atualmente ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)
2
, utilizada pela União para a atualização de seus créditos tributários, nos termos do art. 161 do CTN e do art. 13 da Lei nº 9.065/95, que já engloba os juros e a correção monetária.

Nesse contexto, destaca-se que o STF, no julgamento do
Tema de Repercussão Geral nº
1.062, fixo
u
a tese de que:
“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Vale lembrar que são de observância obrigatória pelos juízes e tribunais os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos (art. 927, III do CPC/
15
) e que, no caso concreto, não é possível afastar a incidência do referido precedente vinculante, dada a ausência de
distinguish
.

Para corroborar,

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

3. Assim, demonstra-se correta a decisão do órgão a quo, que limitou a atualização dos créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa que lastreiam a execução fiscal à taxa SELIC, pois pautada pela regra do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe:
Agravo de Instrumento
, 5004520-21.2020.8.08.0000, Relator:
Fenando Estevam Bravin Ruy
, Órgão julgador:
Segunda Câmara Cível
, Data de Julgamento:
28/09/21
).

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL REJEITADA. MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

[...]
Demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excede o que seria cabível caso aplicada a Taxa Selic, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo
[...].
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190039618, Relator: José Paulo Calmon Nogueira
d
a Gama – Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Primeiro Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019).

Portanto
, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para manter
a
decisão agravada.

É como voto.

1
Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html>

2

Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.